Tribunal: TJSP
Processo: 2172846-86.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A busca domiciliar pode ser feita sem mandado judicial quando verificada a

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A busca domiciliar pode ser feita sem mandado judicial quando verificada a ocorrência de flagrante delito, por isso conduta permanente de manter de drogas em depósito com a finalidade de entrega a terceiros autoriza o ingresso dos policiais na residência.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva do réu quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual.
3. Ordem denegada, vez que não se observa qualquer ilegalidade a ser sanada.